Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto, não podendo ser transformados em recurso adesivo. Ademais, não é passível de conhecimento pedido formulado somente em sede de recurso, ainda não discutida na origem, mesmo que se considere de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
2.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
3. Considerando que a sentença coletiva executada na origem não restringiu ou ressalvou o alcance da condenação exclusivamente para os servidores filiados à entidade, é descabida a exigência de prova de filiação do exequente para legitimar o pedido de cumprimento individual da sentença.
4. Apelação conhecida e provida.